Tribunal: TJMT
Processo: 0009661-06.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009661-06.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IVANILSON JOAO DA SILVA (APELANTE), LUANA CRISTINA MELO DA SILVA (VÍTIMA), PAMELLA NUNES DE SOUZA - CPF: 052.446.931-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
COM RELAÇÃO
A
O
SEGUNDO FATO – ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE,
NAS DUAS FASES PROCESSUAIS
, RELATOU OS ATOS CRIMINOSOS
PERPETRADOS PELO
APELANTE
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ATINENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ATO
S
LIBIDINOSO
S
CONSISTENTE
S

TOQUES E BEIJOS NAS PARTES ÍNTIMAS DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – CONSUMAÇÃO DO CRIME CARACTERIZADA – 3.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode falar em absolvição do
apelante

acerca do crime de estupro de vulnerável contra a segunda vítima,
sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
ofendida

e corroborados pelos demais elementos probatórios
.
Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pel
a

defesa
.

2.
Ainda que as condutas perpetradas
pelo apelante
tenham se restringido a toques lascivos e beijos nas partes íntimas da
segunda
vítima (que contava com cerca de 6 ou 7 anos na época dos fatos), tais atos se enquadram na consumação do tipo penal do crime de atentado violento ao pudor, anteriormente previsto no art. 214

c/c art. 224,
a
,
do Código Penal,
não havendo
, portanto,

como s
e falar em reconhecimento da causa de diminuição atinente à tentativa.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal interposta

por
Ivanilso
João da Silva
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
1
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
nos autos da

Ação Penal
n.
0009661-06.2014.8.11.0042
, julgou
parcialmente
procedente a denúncia
,
conden
ando
-
o

à
pena
de
19
(
dezenove
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

pela prática do
s
crime
s

de
estupro de vulnerável
, em continuidade delitiva,

contra a
s
vítima
s

P.N.S. e L.C.M.S.

O

apelante,

forte

nas razões recursais
que vê ao

ID

91269459
– p. 6/16
,

almeja

sua

absolvição
em relação a
o
citado
crime, teoricamente, perpetrado contra
sua filha

L.C.M.S.,
ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar

sua condenação,

invocando

em seu benefício o

brocardo jurídico

in dubio pro reo
;

e,

subsidiariamente,

a

desclassificação
do referido ilícito para sua forma tentada.

O Ministério Público,

no

ID

91269459
– p. 20/25,
pugna

pelo

desprovimento

do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
constante
no ID
93026488
,seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
constante
no ID
91269457
– p. 2/3
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

1o
FATO

Consta do incluso
Inquérito Policial
da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, registrado sob n.o 71/2014/DEDDICA/MT, que no ano de 2002, no bairro Cristo Rei, Várzea Grande, o denunciado constrangeu a vítima PAMELA NUNES DE SOUZA, sua enteada de apenas 6 anos de idade à época (nascida em 02/10/1995, fl. 9) a praticar com ele, atos libidinosos diversos de conjunção carnal
, consistentes em fazer carícias no seio dela e sexo oral, bem como, a obriga-la a acariciar seu pênis.

Segundo apurado, quando a mãe da vítima Pamela se uniu ao denunciado, ela já tinha 4 anos de idade. Após três anos de convivência, quando sua mãe foi para o hospital a fim de dar
a
luz à filha comum com o acusado, Luana, deixou Pamela com a tia paterna Maria Aparecida, e nesta oportunidade
, a criança contou para a tua que o padrasto a fazia de “mulherzinha” dele, praticando os atos libidinosos acima referidos, sendo que a tia revelou o crime a mãe da criança, tão logo ela saiu do hospital. Ao ser questionado pela esposa, o denunciado confessou o crime, pedindo que ela não o denunciasse, pois estava arrependido.

2a FATO

Consta do mesmo caderno informativo que aproximadamente no ano de 2008, na Rua Comendador Henrique, no 700,
kitnet
no 02, bairro Dom Aquino, nesta comarca, o denunciado constrangeu sua filha, LUANA CRISTINA MELO DA SILVA, também com 06 anos de idade à época do fato (nascida em 04/11/2002, fl. 08) a praticar
com ele, atos libidinosos diversos de conjunção carnal, consistentes em passar a mão em suas partes íntimas, deitá-la na cama, sem roupas e beijar sua virilha e em faze-la trocar em seu pênis.

Segundo as investigaç
ões, quando a mãe das vítimas tomou conhecimento dos fatos ocorridos com Pamela, se separou do denunciado, ficando com a guarda da filha Luana, e por ele ser o pai, de vez em quando pegava a criança para passar os finais de semana com ele, mas, depois de ficar aproximadamente sete meses sem pegá-la, no mês de julho/2013, Luana revelou à mãe que o denunciado, por três vezes, praticou atos libidinosos com ela: a primeira, passou a mão em suas partes íntimas, a segunda, ele deu banho nela e a levou para cama, onde beijou sua virilha e a terceira, pediu para que ela pegasse em seu pênis.
[...].

Cabe registrar, inicialmente,
que
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
quanto ao
primeiro
fato, tanto é que
o apelante
confessou
tê-lo praticado
.
Logo
,
este
recurso
se restringe
, exclusivamente,
ao
segundo
fato,
acerca do qual
,
ele
nega
tê-lo
perpetr
ado
,
daí por que
postula

sua absolvição
ou a
desclassificação

do ilício
para a modalidade tentada.

A
materialidade do crime

de estupro de vulnerável
(
a
época denominado atentado violento ao pudor)
praticado contra

a vítima L.C.M.S.,
está
demonstrada pelos
seguintes documentos:
portaria (ID
91269461
– p. 2/3);

boletim de ocorrência (
ID
91269461
– p.
4
/
7
)
;

certidões
de n
ascimento (ID
91269461
– p.
11
);

relatório de avaliação psicossocial com a vítima (ID
91269461
– p. 24/25
)
;
laudo pericial n. 1.9067.2.2013.51538-01 (ID
91269461
– p. 37/41);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

E
,
n
o que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, tem-se que,
apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para
embasar
sua absolvição
, na medida em que a prova produzida
durante a instrução
process
ual

demonstra
o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele
, também,
em relação à
sua filha
.

Isso, porque
em todos os momentos que a vítima
L.C.M.S
foi ouvida, suas declarações se mostraram
firmes e
coerentes, não hesitando

em afirmar que foi abusada sexualmente pelo apelante
, conforme
se infere do r
elatório
p
sico
ssoci
a
l

que se encontra no
ID
91269461
,
p. 24/25
),
do qual se destaca esta parte:

[...] “
Eu tinha seis anos e eu ia pra casa do meu pai. De vez em quando ele abusava de mim
”
. Pedimos que nos esclarecesse melhor isso e, então, disse que foram três as situações/episódios de abuso sexual sofridos. As três ocasiões se deram no quarto e cama do genitor, que sempre estava sozinho na casa:
“
[
.
..]
até hoje ele mora sozinho
”
. Na primeira situação,
“
[
...
]
ele passou a mão na minha virilha
”
. Na segunda situação,
“
[...
]

eu to
mei banho e ele me deu banho. Aí
quando ele me levou pra cama pra me secar, ele beijou minha virilha
”
. E numa terceira situação:
“[...]
foi na hora de a gente dormir, que ele pediu pra eu colocar a mão nele
”
(no pênis). Esclareceu que ele não beijou sua vulva
,
mas sim sua virilha, porém
,
percebeu que havia no ato/gesto do genitor intenções libidinosas, isso lhe ca
usou estranhamento e mal-estar.

Não houve ameaça, mas sim pedido de silêncio/segredo:
“
[.
.
.]
ele falou que eu não podia contar pra minha mãe, porque senão ela não ia deixar eu ir pra casa dele
”
.

Somente revelou à genitora o que sofreu quando
esta
lhe contou o que sua irmã Pámela, de 17 anos, disse, afirmando ter sido abusada sexualmente pelo suspeito. Para ela, foi importante o apoio da genitora
.

Chorando, disse-nos que se lembra de tais situações com frequência. Que gostaria que isso não tivesse acontecido, pois gostava do pai e isso que ocorreu ela percebe como uma traição que abalou de forma irremediável a relação que tinham e que, para ela, era muito importante. Hoje não consegue mais confiar no genitor, nem desejar sua proximidade.
[...].

(
Declarações da
vítima
L
.C.M.S.
na fase investigativa, em atendimento pela equipe multidisciplinar da DEDDICA
).

Negritos no original

Além disso, quando
do seu depoimento no
juízo de primeiro grau, a vítima

L.C.M.S
assim se
manifestou
:

[...] desde que eu me entendo por gente eu frequentava a casa dele [...] eu ficava lá no final se semana [...] ele morava sozinho [...]
ficava só eu e ele [...] assim, não foi tudo de uma vez só, ele foi aos poucos, tipo assim, um final de
semana
ele fazia um coisa, no outro ele fazia outra, mas eu não me lembro muito bem de tudo, mas o que eu me lembro é que ele passava as mãos nas
minhas
partes intimas
, né, ele
já pediu pra
mim
pegar nele, só que eu não
peguei, eu me lembro... eu me lembro
que ele pediu pra
beijar
nas
minhas
partes intimas
e, tipo assim, ele
pedi
a
para
mim
não falar nada para a sua mãe, porque se
eu
falasse pra
minha mãe
, ela não ia deixar mais ir para a casa dele
. Eu não lembro bem de tudo, mas que eu me lembro é mais ou menos isso
[...]

quando sua mãe denunciou já fazia algum tempo que não
ia
mais
na casa dele, não por causa disso, eu não sei, assim... não tinha motivo, eu simplesmente não fui mais, ele não ligou mais pedindo pra eu ir na casa dele e já tinha um tempo que eu não ia pra casa dele
[...]
nessa época meus pais não estavam brigando [...] eles não brigavam, eles tinham boa relação [...] minha mãe conversava muito comigo e,
ele
fez isso quando tinha
uma faixa etária, eu não lembro direito quantos anos eu tinha, mas foi na faixa etária entre
uns 6 ou 7 anos
por aí, mas eu era bem pequena
.
Aí ela conversando comigo me explicou, porque assim, ela nunca tinha me explicado porque eles tinham separado e desde pequena eu sempre perguntei pra ela porque que eles tinha
m
separado e
nesse dia ela resolveu me contar
porque que eles tinham separado e ela
me contou e ela me perguntou, porque eles separaram pel
o que ele fez com a minha irmã
. E ela me contou
porque tinha
m
se separado
e me perguntou
se ele
já havia tentado fazer
alguma coisa com
igo
. Aí nesse dia caiu a minha ficha de que o que ele tinha feito comigo não era certo e aí eu contei pra ela
[...]
quando ele fez eu tinha uns 6 ou 7 anos
[...] quando eu contei, no mesmo dia ela tomou as providências
[...] ele fez quando eu era pequena, e quando ela denunciou já fazia tempo que ele não fazia mais nada
[...]
quando
eu
ia para a casa dele,
ele ficava no
bar,
ele ia para o bar e
ficava bebendo
o dia inteiro [...] eu tinha que ficar junto, as vezes eu ia para a casa da minha tia ou
ficava brincando com a

filha da dona do bar
que tinha uma menina mais ou menos da minha idade, um pouco mais velha
do que eu, mas nem sempre eu ficava com ele lá e
geralmente
era
de noite, mas
teve vezes de ser também durante
o dia
[...]

ele beijou
na parte
í
ntima
[...] a gente
dormia na mesma cama
[...]

ele não pedia, em certas ocasiões
ele passava a mão
[...]
eu
não
sei
quantas
vezes aconteceu
[...]
que
eu me lembre foram... porque ele não fez tudo de uma vez, ele foi fazendo aos poucos, então deve ter sido
umas quatro ou cinco vezes por ai

[...]

eu já tinha isso na minha cabeça, pensando que era errado, só que como ela nunca tinha tocado no assunto
eu guardei pra mim [...]
quando ela falou, eu entendi que era errado e contei pra ela
[...] antes da minha mãe denunciar eu já não ia mais com tanta frequência, eu já ficava uns meses sem ir, mas eu não me lembro quando foi a última vez [...]
a primeira vez que aconteceu eu
deveria ter uns 6 ou 7 anos

[...]
qu
ando
aconteceu
eu ainda era criança, ainda não tinha menstruado [...]
ele enfiava a mãe
por dentro da calcinha
[...]
não chegava a penetrar
, mas ele
enfiava a mão e deixava
[...] ele nunca obrigou eu a fazer nada no corpo dele, teve uma vez que ele pediu pra eu enfiar a mão na parte dele, mas eu não fui

[...]
.
(
Trechos de d
eclarações
judiciais
da
vítima
L
.C.M.S.
, gravadas em áudio e vídeo,
ID
s

91269463 e 91269464).
Destacamos

Vê-se, pois, que
os relatos da
vítima

L.C.M.S

têm firmeza
e coer
ência
.

E
,
apesar de pequenas incongruências
:
como o fato de
ela
ter afirmado
à
equipe multidisciplinar que
o apelante
teria beijado
sua
virilha e em juízo
dito
que
seria sua
vulva, considerando
sua
tenra
idade de quando
dos acontecimentos
, é plenamente compreensível que existam pequenas divergências, que
, aliás,
só
demonstra
m
que não se trata de uma estória ensaiada.

Por sua vez,
a testemunha Mônica Aparecida Melo Rosa,
mãe
das vítimas, ratificando
as
declarações
que
prest
ou
na fase extrajudicial, afirmou
na segunda
etapa
da persecução penal que
:

[...] acerca dos fatos envolvendo
Pamella
tomou conhecimento após sair do hospital com a filha Luana, na ocasião em que ela nasceu, tendo
Pamella
relatado à tia, quem lhe contou, que o acusado "mexeu" com ela, sendo que os abusos consistiram em passar a mão e "chupá-la". Narrou que "foi um choque" e ficou sem saber o que fazer, tendo deixado
Pamella
aos cuidados da tia e que, apesar de inicialmente ter negado,
passado
alguns dias o acusado confessou os atos libidinosos e pediu perdão, dizendo estar arrependido, pelo que sofreu pressão da família dele para não denunciá-lo.
Contou que cerca de nove meses depois se separou do réu e deixava que ele pegasse Luana, pois ela ficava aos cuidados da mãe dele, entretanto, após a morte desta, somente deixou
Ivanilso
ficar com a Luana quando ela começou a falar. Afirmou que
passado
alguns anos chamou Luana para conversar sobre pedofilia e ela lhe contou que também fora abusada pelo pai, quem beijava as partes intimas dela, o que disse ter ocorrido algumas vezes e que já há algum tempo ele não fazia mais, entendendo que ela teria cerca de seis ou sete anos na data dos fatos

(mídia de fl. 169). [...]

(
T
recho
s
extraído
s
da sentença condenatória
, ID
91269460
– p. 96/97
).

Destacamos

Por outro lado, a
pesar de a defesa sustentar que
Mônica Aparecida Melo Rosa estaria colocando a
filha
contra o apelante,
infere-se
que essa afirmação
ficou isolada
n
estes
autos, até mesmo porque
L.C.
M.S

declarou
que “
nessa época meus pais não estavam brigando [...] eles não brigavam, eles tinham boa relação
”
. Ademais
, não
tivesse
o recorrente praticado o crime contra
a
filha,
os fatos com relação a
enteada
P
.N.S.
teriam ficado impunes, considerando que a mãe
de

ambas
, mesmo tomando conhecimento do
primeiro
fato, decidiu não

fazer qualquer
den
úncia

preferindo

se
separar dele
na época
...

Além do mais, v
ale ressaltar que
o apelante
não
soube indicar
qualquer
motivo para que sua filha inventasse tão grave acusação em seu desfavor,
chegando a não mais querer vê-lo,
mormente porque
se fosse apenas pelos fatos praticados contra
a enteada
P
.N.
S.
, bastaria, tão somente, a denúncia com relação a
o primeiro
crime
, que,
a propósito
, foi confessado
por ele
,
na fase judicial
, conforme asseverado linhas volvidas
.

Como se sabe,
os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das
vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas
produzidas
, como sói ser
n
a hipótese.

Com efeito
,
não foi por outra razão que a
Turma de Câmara
s
Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Por conta disso
,
considerando
que as declarações da vítima
L.C.M.S.

são firmes e coerentes
e estão
ampar
adas
nos elementos
probantes

produzidos na instrução processual
,
impõe-se

reconhe
cer
que a
manutenção
da condenação
do apelante

pelo crime de estupro de vulnerável

praticado
, também,
contra
a sua filha
,
é a medida mais acertada
,
não havendo
, pois, como se falar em sua absolvição,
pela fragilidade probatória e aplicação do
aforismo

in dubio pro
reo
(
art. 386, VII,
do Código de Processo Penal
)
.

Por outro viés
, com relação
à
desclassificação do
segundo
delito para a modalidade tentada,
igualmente,
n
ão
assiste
razão
ao apelante,
eis que

não obstante
o fato de

ele

ter
pedido para que sua filha pegasse
no

seu
órgão sexual

não ter saído da esfera da tentativa,
porque

ela

negou
-se
a fazê-lo
,
quanto aos demais atos,

impõe-se
registrar

que
foram consumados, tais como ter beijado e tocado com lascívia as partes íntimas
da

ofendida
L.C.M.S
.

Com efeito, não se pode olvidar que n
o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
encontra-se consolidado o
entendimento de que o delito
de
atentado violento ao pudor, hoje reunido pelo legislador no tipo penal de estupro,

inclui
os
atos libidinosos praticados de diversas formas,
v.g
.
os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se
, por conseguinte,
com o contato físico entre o agressor e a vítima (STJ. 6a Turma.
AgRg
no
REsp
1359608/MG,
relatora
Min
istra

Assusete
Magalhães, julgado em 19/11/2013).

Sendo assim
,
mesmo que
as condutas perpetradas
pelo apelante
tenham se restringido a toques lascivos e beijos nas partes íntimas da
sua filha

(que contava com cerca de 6 ou 7 anos na época dos fatos),
não resta
a menor
dúvida que esses
atos se enquadram na consumação do tipo penal do crime de atentado violento ao pudor, anteriormente previsto no art. 214

c/c art. 224,
a
,
do Código Penal,
não havendo
, portanto,

como se cogitar
em reconhecimento da causa de diminuição atinente à tentativa.

A propósito
, analisando
a
matéria, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VÍTIMA MENOR DE IDADE (ART. 214 C/C ART. 224, 'A', DA ANTIGA REDAÇÃO DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DUAS REVISÕES CRIMINAIS. PROVA PERICIAL ELABORADA POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TESE NÃO SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 571, II, DO CPP. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 400, § 1o, DO CPP. CONDENAÇÃO EMBASADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO CONSUMADO. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL.
PRIMARIEDADE DO PACIENTE. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A alegação de nulidade na elaboração do laudo pericial de avaliação psicológica da vítima é matéria afeta à preclusão. Assim, "Encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova pericial e de cerceamento de defesa, pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal." (HC 214.920/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 9/5/2017). 3. O habeas corpus, instrumento processual marcado por cognição sumária e rito célere, não se presta à discussão de questões carentes de prova pré-constituída, em vista da impossibilidade de dilação probatória. Na espécie, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de plano, eventuais nulidades na produção de provas periciais. 4. Em relação aos indeferimentos de perguntas da defesa à vítima e de repetição de prova (parecer psicológico da vítima): "Compete ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (
AgRg
no HC 419.396, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
de 25/10/2018). 5. Na hipótese dos autos, inexiste o aludido cerceamento de defesa, pois a condenação do paciente não se lastreou somente nas provas periciais ora impugnadas, como faz crer a defesa. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que o delito de atentado violento ao pudor, hoje reunido pelo legislador no tipo penal de estupro, engloba atos libidinosos de diferentes níveis, inclusive os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, sendo, portanto, incabível a desclassificação para a contravenção penal de molestar alguém ou
pertubar-lhe
a tranquilidade a conduta de passar a mão e colocar o dedo no ânus da menor e obrigá-la a pegar no pênis de outro menor impúbere
.
7.
Impossibilidade, no caso em análise, do reconhecimento da modalidade tentada, porquanto é pacífica a compreensão de que o delito de atentado violento ao pudor se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, prescindindo da conjunção carnal para a consumação do crime. Precedentes. 8. Constata-se inovação o reconhecimento, neste writ, da alegação de primariedade do paciente, pois a Corte de origem não se manifestou sobre o aludido constrangimento ilegal. Assim, fica inviabilizado o exame da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 471.852/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 26/02/2019,
DJe
15/03/2019)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. DISSONÂNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 255, § 4.o, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 568 também desta Corte Superior, pode o Relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Além disso, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a submissão da insurgência ao Colegiado, esvazia a alegação de cerceamento de defesa. 2.
O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que, uma vez reconhecida a prática de atos libidinosos que configuram a forma consumada do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, é descabida a diminuição da pena pela tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do mesmo Estatuto, sob o fundamento de que a reprimenda aplicada seria desproporcional
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1869474/MS, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)
.
Destacamos

Posto isso,
em sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto po
r

Ivanilso
João da Silva
, mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021